Tribunal: TJMT
Processo: 1034568-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034568-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO), JOAO PAULO RODRIGUES - CPF: 014.534.021-01 (AGRAVANTE), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO), THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - CPF: 258.466.448-80 (AGRAVADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
JOAO PAULO RODRIGUES

AGRAVADO
S
:

BANCO RODOBENS S.A. e THIAGO TAGLIAFERRO LOPES.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SISTEMA SISBAJUD. BLOQUEIO REITERADO

(“TEIMOSINHA”)
.
CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por João Paulo Rodrigues contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que deferiu nova ordem de bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD, no valor de R$ 14.135,78, mesmo após anterior penhora e quitação da dívida principal, prosseguindo a execução apenas para custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e regularidade da penhora judicial por meio do SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", sem prévia intimação do executado acerca da nova planilha de débito apresentada, e se houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 854 do CPC autoriza expressamente a penhora de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, sem necessidade de intimação prévia, facultando ao executado o exercício do contraditório após a constrição.

4. O contraditório diferido foi assegurado, tendo o agravante sido intimado após o bloqueio e apresentado manifestação nos autos,
sem, contudo,
impugnar os valores de forma específica ou apresentar planilha alternativa.

5. A utilização da funcionalidade “teimosinha” encontra amparo legal e visa à efetividade da execução, especialmente diante da frustração de bloqueios anteriores.

6. Inexistindo demonstração de excesso de penhora ou erro nos cálculos, tampouco nulidade formal, não há motivo para reforma da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a utilização da funcionalidade ‘teimosinha’ do sistema SISBAJUD, ainda que sem intimação prévia, desde que garantido o contraditório diferido após a constrição. 2. Não há nulidade por ausência de intimação prévia sobre nova planilha de débito quando assegurado ao executado o direito à impugnação posterior.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 854.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1015232-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.07.2025, DJE 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Paulo Rodrigues contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos do cumprimento de sentença da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida por Banco Rodobens S.A., processo no 1000218-64.2024.8.11.0106.

A decisão recorrida deferiu a penhora por meio do Sistema SISBAJUD, na modalidade de bloqueio reiterado (teimosinha), em caráter sigiloso, com o objetivo de assegurar a efetividade da execução.

Em
sua minuta recursal
,
a agravante apresenta as seguintes teses:

Sustenta, em síntese, que, após a quitação integral da dívida que ensejou a busca e apreensão de veículo, o cumprimento de sentença prosseguiu apenas para apuração e pagamento de custas e honorários advocatícios. Em tal fase, foi realizada penhora via SISBAJUD no valor de R$ 12.259,05, posteriormente sucedida por nova penhora de R$ 14.135,78
.

Alega, ainda, que
a decisão vergastada deve ser reformada para sustar seus efeitos e determinar a devolução dos valores constritos.

A tutela de urgência recursal foi
in
deferida
, conforme se extrai da decisão de
ID
3
20461399
, proferida por este Relator.

Os agravados foram regularmente intimados para apresentar contrarrazões ao recurso, contudo permaneceram silentes, deixando transcorrer in albis o prazo legal.
(ID. 326861359).

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e
custas recolhidas
, conforme se extrai da certidão acostada ao
ID
3
19720860
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
JOAO PAULO RODRIGUES

AGRAVADOS:

BANCO RODOBENS S.A.
e
THIAGO TAGLIAFERRO LOPES
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de
agravo de instrumento interposto por João Paulo Rodrigues contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos do cumprimento de sentença da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida por Banco Rodobens S.A., processo no 1000218-64.2024.8.11.0106.

A decisão recorrida deferiu a penhora por meio do Sistema SISBAJUD, na modalidade de bloqueio reiterado (teimosinha), em caráter sigiloso, com o objetivo de assegurar a efetividade da execução.

O agravante sustenta, em síntese, que, após a quitação integral da dívida que ensejou a busca e apreensão de veículo, o cumprimento de sentença prosseguiu apenas para apuração e pagamento de custas e honorários advocatícios. Em tal fase, foi realizada penhora via SISBAJUD no valor de R$ 12.259,05, posteriormente sucedida por nova penhora de R$ 14.135,78.

Pois bem. Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

A controvérsia submetida à apreciação deste colegiado circunscreve-se à regularidade processual da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou nova penhora via SISBAJUD, no montante de R$ 14.135,78, sem prévia intimação do devedor, ora agravante, sobre a planilha de débito apresentada pelos exequentes.

O agravante sustenta que a decisão agravada afrontou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação às decisões-surpresa, previstos nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil e no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Alega que somente tomou ciência da constrição após a efetivação do bloqueio judicial, o que teria lhe retirado a oportunidade de impugnar os cálculos apresentados unilateralmente pela parte exequente.

No que tange à legalidade do bloqueio eletrônico sem ciência prévia do executado, é oportuno registrar que o artigo 854, caput, do Código de Processo Civil, prevê expressamente a possibilidade de penhora de ativos financeiros sem prévia
intimação, visando à efetividade da execução:

“Art. 854.
Para possibilitar a penhora de dinheiro
em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente,
sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução
.

§ 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I -
as
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II -
ainda
remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.
-
[grifo nosso]

Por sua vez, os §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo asseguram ao executado o contraditório posterior à constrição, facultando-lhe a oportunidade de demonstrar eventual impenhorabilidade ou excesso da medida.

Logo, no procedimento legalmente estabelecido para o bloqueio judicial de valores via SISBAJUD,
o contraditório é diferido, não havendo nulidade processual pela ausência de intimação anterior à penhora.

A
cerca do tema,
colaciono julgado deste e. Sodalício,
in
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS.
PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE "TEIMOSINHA".
TENTATIVA ANTERIOR INFRUTÍFERA. NECESSIDADE DE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

3. A utilização da funcionalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD encontra amparo legal no artigo 854 do CPC e está em consonância com os princípios da efetividade da tutela executiva e da duração razoável do processo, constituindo ferramenta tecnológica que viabiliza o rastreamento automático e contínuo de ativos por determinado período.

[...]
V. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para determinar a penhora online de valores e ativos financeiros via SISBAJUD com utilização da funcionalidade "teimosinha", até o limite do valor executado, ressalvando que eventual restabelecimento dos efeitos da recuperação judicial ensejará imediata suspensão da medida constritiva.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a utilização da funcionalidade 'teimosinha' do SISBAJUD quando tentativa anterior de bloqueio de ativos restou infrutífera por ter ocorrido em circunstâncias inadequadas à sua eficácia. 2. A penhora online via SISBAJUD constitui instrumento de efetivação da preferência legal estabelecida no artigo 835, inciso I, do CPC, não podendo ser obstada por alegação genérica de violação ao princípio da menor onerosidade da execução."
[...]
(N.U 1015232-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, publicado no DJE 21/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA/BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. ART. 523, § 3o, E ART. 854 DO CPC.
DECISÃO QUE CONDICIONA A EFETIVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO.
CONTRADITÓRIO DIFERIDO E REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. EFETIVIDADE EXECUTIVA.
REFORMA. RECURSO PROVIDO.

[...]
IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar o condicionamento ao trânsito em julgado e determinar a imediata realização da pesquisa e, sendo o caso, do bloqueio de ativos via SISBAJUD, com observância do contraditório diferido e das salvaguardas legais.

Tese de julgamento: “1) No cumprimento de sentença, é ilegal condicionar a efetivação de pesquisa/bloqueio de ativos via SISBAJUD ao trânsito em julgado de embargos de declaração; 2
) A constrição financeira prevista no art. 854 do
CPC é compatível com o contraditório diferido e possui natureza reversível, devendo prevalecer a efetividade executiva após o decurso do prazo do art. 523 do CPC sem pagamento.”

[...]

–

[
grifo nosso
]

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 523, § 3o; 525, § 6o; 854; 1.015 (taxatividade mitigada). Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988 (REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção).

(N.U 1027012-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)

No caso concreto, o Juízo de origem,
ao deferir o pedido de nova penhora com base em planilha de débito apresentada nos autos, determinou a constrição sob caráter sigiloso, conforme facultado pela sistemática do SISBAJUD, e posteriormente intimou o devedor para manifestação no prazo legal de cinco dias
, nos exatos termos do art. 854, §3o, do CPC.

Nessa perspectiva, também não prospera a alegação de ausência de oportunidade para impugnação dos valores. Conforme registrado na decisão agravada,
a parte agravante foi devidamente intimada após a realização do bloqueio, tendo apresentado manifestação na qual requereu o desbloqueio e contestou os fundamentos da constrição.

Ademais, observa-se que o agravante
não apresentou nos autos do agravo qualquer planilha alternativa, ou qualquer dado objetivo que infirmasse os valores apresentados pelos exequentes.
Limitou-se a invocar genericamente a nulidade da decisão, sem demonstrar concretamente qualquer erro material ou excesso nos cálculos, o que enfraquece a plausibilidade jurídica do pedido.

Nesse cenário, a atuação do juízo de origem
mostra-se aderente à sistemática legal da execução civil, sendo equivocada a invocação de violação ao contraditório, pois este foi respeitado na forma e momento próprios.

Em suma, não se constata qualquer nulidade processual na decisão agravada, tampouco afronta ao contraditório ou configuração de decisão surpresa. A
penhora foi efetivada em estrita observância ao art. 854 do Código de Processo Civil, com contraditório diferido e posterior intimação das partes acerca da constrição. Não havendo demonstração de excesso, equívoco nos cálculos ou qualquer irregularidade na medida adotada, inexiste motivo apto a ensejar a reforma do decisum.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se
a
decisão que
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por seus próprios fundamentos.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025